Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-32.2015.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001072-32.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORECI DIAS DA SILVA - CPF: 968.602.861-72 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0001072-32.2015.8.11.0093

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A

APELADO(S):

FLORECI DIAS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR
–ILEGITIMIDADE DA APELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO DEMONSTROU SER A ÚNICA BENEFICIÁRIA
–
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS VIVOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DA INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o
de cujus,
não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, tampouco sua integralidade, em razão do óbito do seu companheiro.

Surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Comprovadas exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu os autos –, e os
danos
dele decorrente (óbito) – por meio do laudo médico –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, julgou procedente a pretensão inicial, condenando seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de ocorrência do fato, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID 37470961).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado com relação à data o evento danoso, o qual foi acolhido (ID 37470968).

Em suas razões recursais (IDs 37470970 e 37470971), a seguradora

alega, preliminarmente, a ilegitimidade da apelada por ausência de comprovação da suposta união estável, além da sua ilegitimidade para pleitear a integralidade da indenização por não estar comprovado nos autos ser a apelada a única herdeira do
de cujus.

No mérito, sustenta inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e o óbito dele decorrente, tendo em vista que o registro da ocorrência só foi elaborado três meses depois do suposto acidente a partir dos relatos da parte apelada.

Assevera que os documentos médicos que instruíram a inicial não indicam que o óbito se deu em razão do acidente de trânsito narrado nos autos.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, seja julgada improcedente a demanda em razão da ausência do nexo de causalidade, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 37470974).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
aduzindo que seu companheiro sofreu acidente automobilístico em 31/05/2015, vindo a óbito em 02/06/2015, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, certidão de óbito e demais documentos médicos que acompanharam a inicial (IDs 37470482; 37470481).

Em sua inicial (IDs 37446459 e 37470478) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à ilegitimidade da apelada ao argumento de que não restou comprovada a existência da suposta união estável, tampouco sua condição de única beneficiária, no mérito, alega não haver demonstração do nexo causal a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA APELADA

Defende a seguradora que na certidão de óbito do
de cujus
consta que o mesmo era solteiro
.

No entanto, ao contrário do que alega a seguradora, os documentos que instruíram o processo comprovam que o
de cujus
vivia com a apelada em união estável há a mais de 5 (cinco) anos (ID 37470481).

Além disso, não há que se falar em ilegitimidade da apelada para pleitear a integralidade da indenização securitária
,
pois não há uma única prova acerca da suposta existência de outros herdeiros do
de cujus
.

Desta feita, constata-se que o magistrado singular formou sua convicção no sentido de que a autora, ora apelada, demonstrou ser companheira do
de cujus,
bem como sua condição de única herdeira, de acordo os documentos trazidos aos autos e demais provas produzidas durante a instrução processual, tendo fundamentado as suas razões de decidir, conforme trecho abaixo transcrito (ID 37470961):

“[...]
Em que pese na certidão de óbito, estar que a vitima era solteira, conforme depoimentos das testemunhas, bem Como demais documentos juntados aos autos, restou comprovado que a Requerente convivia com a vitima há mais de 05 anos, sendo que ambos dividiam suas despesas, sendo um dependente do outro.

Com relação aos filhos, não há nada constado na certidão de óbito, bem como conforme alegado, com a Requerente este não possui filhos
.
[...].”
(g.n.).

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois a apelada preenche os requisitos necessários para pleitear a indenização securitária em sua integralidade, conforme o artigo 5o da Lei no 6.194/74.

“[...] Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a)
certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte
; [...].”

Ademais, surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp no. 1.601.533/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade.

MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre o óbito e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e o óbito dele decorrente.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que o
de cujus
foi encaminhado de ambulância para o Pronto Atendimento de Feliz Natal/MT em 31/05/2015 vítima de acidente automobilístico (ID 37470481).

Extrai-se ainda da documentação médica que em 02/06/2015 o
de cujus
foi encontrado sem sinais vitais em seu dormitório, no Pronto Atendimento de Feliz Natal/MT, conforme atestado pelo médico Dr. Dilson Chamos de Arruda - CRM/MT 7177.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que o
de cujus
sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência da sua gravidade veio a óbito em 02/06/2015, como declarado pelo médico Dr. Dilson Chamos de Arruda, CRM/MT 7177, motivo pelo qual sua companheira faz jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (óbito) – por meio do laudo médico –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito do
de cujus
,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020